Tribunal: TJSP
Processo: 1008841-13.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da falta de interesse para agir do requerente - Desnecessidade da via judicial para se alcançar o bem da vida pretendido - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008841-13.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LEANDRO
BARBOSA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO LOSANGO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21872 - Guarulhos
2
Apelação Cível no 1008841-13.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Leandro Barbosa da Costa (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Losango S/A
Juiz: Rodrigo de Oliveira Carvalho
VOTO 21.872
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

Extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo
reconhecimento da falta de interesse para agir do requerente -
Desnecessidade da via judicial para se alcançar o bem da vida
pretendido - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas
ajuizada por LEANDRO BARBOSA DA COSTA contra LOSANGO
PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. julgada extinta, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, reconhecida a falta
de interesse processual.
Inconformado, apela o autor alegando que não há dúvidas
acerca da resistência da parte ré, visto que, além de não atender o
requerimento administrativo, deixou de apresentar na integralidade os
documentos na via judicial, tais como o contrato assinado pelo autor,
demonstrativo do serviço prestado e do débito discutido, a fim de
comprovar sua legitimidade, nos termos da Medida Provisória
2.170/36.2001.
Insiste que tem interesse de agir, diante da resistência da
parte contrária, que deve ser condenada à exibição de todos os
documentos pleiteados, invertidas as sucumbências, por força do
princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21872 - Guarulhos
3
Recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de produção de prova antecipada visando
o autor obter a condenação do réu a exibição de documento que teria
dado origem a inserção de informação desabonadora em órgão de
proteção ao crédito. Alegou que tentou resolver a celeuma na esfera
administrativa, por meio de prévia notificação, mas o requerido
permaneceu inerte. Pretendeu obter a exibição do contrato de no
0030200121170797, objeto do apontamento restritivo, os documentos
apresentados na contratação e cálculo discriminado do débito.
Citado, o réu contestou a ação alegando, em resumo, que
os
apontamentos
são
legítimos,
sustentados
em
contratos
inadimplidos pelo autor; apresentou na ocasião os documentos
solicitados; rebateu pela desnecessidade da ação, porque o autor não
procurou o setor responsável para atender sua pretensão, cabendo-
lhe por isso ser condenado nas sucumbências.
Houve réplica.
A sentença está correta.
No caso dos autos, a ação foi julgada extinta, sem
julgamento do mérito, por falta de interesse processual, com
fundamento no art. 485, inc. VI do Novo CPC.
Com efeito, não se está impedindo a parte jurisdicionada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21872 - Guarulhos
4
acessar a Justiça enquanto dever do Estado, mas, sim, a exigir que
realmente demonstre, ainda que minimamente, que necessita da
tutela judicial para alcançar o bem da vida pretendido (necessidade).
Além disso, deve a parte comprovar o benefício (utilidade)
que a tutela jurisdicional lhe trará.
Assim, tal como apresentada esta medida, é manifesta a
carência de interesse processual, não se afigurando necessária ou útil
a tutela jurisdicional ambicionada.
Isso porque o autor pretende obter documentos visando
questionar a contratação e regularidade da cobrança.
Nada impedia o autor valer-se de ação própria para tanto,
de âmbito cognitivo, não disfarçada pela exibição de documento
pretendida, sem a necessidade de apresentar pedido preparatório
infundado.
Nesse sentido, corretamente asseverou a magistrada ao
sentenciar o feito:
A despeito da denominação atribuída à ação, o pedido e a
causa de pedir indicam a pretensão de exibição de documento, cujo
processamento se condiciona, em primeiro lugar, a prévia busca
administrativa e, sem segundo lugar porque a possibilidade de
ajuizamento de ações cautelares com cunho satisfativo, que vigorava
no Código de Processo Civil de 1973, não mais subsiste (fls. 106).
Este Tribunal vem observando, não raras vezes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21872 - Guarulhos
5
existência de demandas, como a presente, redigidas de forma
genéricas e sem a adequada demonstração do interesse de agir, o
que demonstra, na verdade, um abuso do direito de demandar,
visando apenas o recebimento dos honorários advocatícios.
Nesse sentido, confira-se:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO

AÇÃO EXTINTA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
PARTE QUE NÃO NEGA O VÍNCULO CONTRATUAL E
TEM DÚVIDAS ACERCA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS
MEDIDA CAUTELAR DESPICIENDA

SENTENÇA CORRETA, ORA CONFIRMADA - Recurso
desprovido. (Relator(a): Edgard Rosa; Comarca: Ribeirão
Preto; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 09/02/2017; Data de registro: 10/02/2017)
RECURSO - APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TELEFONIA - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
Ação objetivando a exibição de documento relativo a
contrato de adesão firmado entre as partes. Indeferimento
da petição inicial por ausência de interesse processual.
Falta de comprovação de necessidade da via judicial para
se alcançar o bem da vida pretendido. Repetições de ações
com o mesmo objetivo desta sem que se vislumbre
relevância no direito apregoado. Abuso do direito de
demandar. Indeferimento da inicial mantido. Recurso de
apelação
não
provido
(Apelação
Cível
no
1013589-38.2014.8.26.0071, rel. Des. Marcondes D'Angelo,
julgada em 28 de maio de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21872 - Guarulhos
6
Outrossim, cumpre observar que o novo diploma processual
civil extinguiu a cautelar de exibição de documento enquanto
demanda autônoma, sendo considerada meio de prova de caráter
incidental à causa principal, conforme preceitua o artigo 396 e
seguintes.
Logo, o pedido de exibição documental deve ser formulado
na fase de instrução processual, não podendo mais constituir ação
própria, nem mesmo sob outra denominação, como pretendeu o autor.
A pretensão dos autos não teve caráter incidental, mas de
ação principal satisfativa.
Neste contexto, constata-se a falta de interesse de agir.
Confira-se:
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
COM
PRECEITO
COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Ausência de
interesse de agir, na modalidade adequação - Código de
Processo Civil de 2015 excluiu a previsão de ação cautelar
autônoma - Tutelas provisórias de urgência de natureza
cautelar devem ser postuladas no processo principal, em
caráter incidental ou antecedente (artigos 396 a 404 e 305 a
310, todos do NCPC) - Carência da ação também por falta
de interesse de agir no aspecto necessidade - Ausência de
prévio e válido pedido administrativo e do pagamento da
taxa administrativa para emissão da segunda via do contrato
Não preenchimento dos requisitos - Aplicação de decisão,
em regime de Recurso Repetitivo (CPC/73, artigo 543-C e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008841-13.2019.8.26.0224 -Voto no 21872 - Guarulhos
7
NCPC, artigo 1.036), do E. STJ (REsp. no 1.349.453-MS)
Ausência de interesse de agir - Extinção do feito, nos termos
do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, mantida
Honorários advocatícios fixados diante da formação do
contraditório (art. 331, § 1o, CPC/2015). Recurso não
provido,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
1024880-20.2016.8.26.0506; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017)
Consequentemente, ratifica-se a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença
majorados para 15%, sob o parâmetro estabelecido, nos termos do
artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, ao recurso nega-se provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator